Tribunal: STF
Processo: Pet 15239
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Petição voltada à interposição de “recurso ordinário” contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos de agravo em recurso especial. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo do art. 102, II, da Constituição Federal. Erro grosseiro. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário, autuado nesta Suprema Corte como Petição, interposto com fundamento no art. 102, II, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.995.635/SP assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 284/STF, por deficiência de fundamentação e ausência de comprovação de dissídio jurisprudencial. 2. O agravante sustenta a existência de impugnação específica, o prequestionamento da matéria e a possibilidade de concessão da detração penal, requerendo o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada e possibilitar o conhecimento do recurso especial. 3. O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo regimental, com base na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula 182/STJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos requisitos formais necessários para afastar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de deficiência de fundamentação e ausência de comprovação de dissídio jurisprudencial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão monocrática foi mantida, pois o agravante não indicou, de forma precisa, os dispositivos legais federais supostamente violados, nem apresentou cotejo analítico adequado para comprovar o dissídio jurisprudencial, conforme exigido pelos artigos 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ. 6. As razões do agravo regimental limitaram-se a reafirmar o cabimento do recurso e a discutir o mérito da detração penal, sem impugnar pontualmente os fundamentos formais da decisão agravada, configurando ausência de impugnação específica, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015 e da Súmula 182/STJ.
7. A análise das peças processuais confirmou a ausência de individualização de dispositivos federais violados e a inexistência de demonstração de dissídio jurisprudencial, além de afirmações genéricas que não atendem aos requisitos formais para o conhecimento do recurso. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não provido.”

A Defesa do Requerente alega, no presente recurso ordinário constitucional, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, sustentando a existência de debate prévio da matéria e a indevida inadmissão do recurso especial. Afirma violação a preceitos legais e constitucionais, notadamente quanto à negativa de aplicação da detração penal referente a período de prisão cautelar em processo no qual o recorrente foi absolvido. Requer o provimento do recurso, para reanálise da possibilidade de concessão da detração penal, com o regular prosseguimento do feito.

É o relatório. Decido.

Não obstante o recebimento do recurso ordinário pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça (evento 93), verifica-se a manifesta inadequação da via eleita.

De acordo com o art. 102, II, a e b, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político, hipóteses em que, a toda evidência, não se enquadra o caso dos autos. 

Contra decisão proferida ao julgamento do recurso especial, caberia, em tese, conforme o caso, recurso extraordinário com fundamento em alguma das alíneas do inciso III do art. 102 da Lei Maior. Confira-se:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
[...]
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.”

Diante da taxatividade dos recursos, o presente recurso ordinário, manejado contra o acórdão exarado em agravo em recurso especial anteriormente interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 

Nesse espectro, “a competência do Supremo Tribunal Federal, originária ou recursal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados em “numerus clausus” pelo rol exaustivo inscrito no art. 102 da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 – RTJ 44/563 – RTJ 50/72 – RTJ 53/776)” (Pet 5.068-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.3.2014). 

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL. PRECEDENTES. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que indeferiu petição autuada como Recurso Ordinário Constitucional nesta Corte, objetivando a reforma de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. O agravante alega violação às garantias do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e ao princípio da não culpabilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Recurso Ordinário Constitucional, diretamente ao Supremo Tribunal Federal, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial. III. Razões de decidir 3. A competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, II, da Constituição Federal, não abrange o julgamento de recurso ordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, sendo tal recurso manifestamente incabível. 4. A interposição de recurso ordinário na hipótese configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, II, a e b e RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 9663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11.7.2022; STF, Pet 7518 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.6.2018; STF, Pet 5951 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1.6.2016; STF, Pet 12758 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12.12.2024.” 
(Pet 13701 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 29-05-2025)

“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal,  o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido.” 
(Pet 12.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)

Ante o exposto, nego seguimento ao presente feito (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Diante de manifesta inadequação, determino seu imediato arquivamento e baixa na distribuição.

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente